Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700097-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA contra decisão que determinou, em antecipação de tutela, a reintegração do autor/agravado no imóvel objeto da demanda, concedendo o prazo de 48 horas para a desocupação voluntária. Em brevíssima síntese, o agravante defende que o ato de convocação de Reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), realizada em 11/11/2019 para destituição da diretoria do partido, obedeceu as formalidades legais e estatutárias, e, por isso, seria ilegal a negativa cartorária para registro da ata correspondente. Ao final, requer a suspensão da decisão liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo a quo. Da análise das razões e pedido recursais, verifica-se que o agravante não postulou pedido específico e fundamentado voltado à concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme preceituam os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Assim, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Considerando-se que a mesma decisão ora agravada é objeto do Agravo de Instrumento de no 0702038-74.2020.8.07.0000, à secretaria para que promova a associação dos autos para julgamento conjunto, após transcorridos os prazos legais. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora